Tribunal: TJMT
Processo: 1015716-38.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
RAI no 1015716-38.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: FERNANDO MARCOS MINOSSO
AGRAVADA: ELIETH REIS CALÇADOS
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por FERNANDO MARCOS MINOSSO em face da decisão interlocutória proferida na Ação de Interdito Proibitório n.o 1056934-54.2020.8.11.0041 ajuizada por ELIETH REIS CALÇADOS, que deferiu a medida liminar de interdito proibitório pleiteada pela agravado, determinando a expedição de mandado proibitório (CPC, art. 567), ficando cominada multa no valor correspondente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), caso a parte ré transgrida o preceito e venha turbar ou esbulhar a posse do requerente sobre o imóvel localizado na Rodovia dos Imigrantes, km 7,5, Distrito Capão Grande Comarca: Várzea Grande UF: MT, Perímetro: 408,000 m, Área: 1,472 ha, registrado na matricula de n. 4475.
Em suas razões recursais, pondera o agravante que no dia 09/12/2020, a agravada ELIETH REIS CALÇADOS ajuizou AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, posteriormente adequada para AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO, visando a imissão na posse do imóvel localizado na Rodovia dos Imigrantes, km 7,5, Distrito de Capão Grande na Comarca de Várzea Grande-MT, com o Perímetro de 408,000 metros e área: 1,472 hectares, adquirido na partilha de bens de união estável.
Alega que a agravada compareceu no imóvel litigioso para a realização de medição do local e construção de muro, quando foi informada pelo agravante que a posse do imóvel lhe pertencia.
Logo em seguida, de forma surpreendentemente e desconexa, alegou a agravada que o agravante estava no local com o intuito de realizar invasão, inclusive a ameaçando, sendo que, em razão disso, ajuizou a presente demanda judicial, obtendo a liminar possessória.
Adiante, declara o agravante que há quase 23 anos é possuidor e proprietário de um lote de terreno urbano, na 1a Zona de Várzea Grande-MT, lugar denominado Capão do Piqui, com área de 16.758,00m2 (dezesseis mil, setecentos e cinquenta e oito metros quadrados), devidamente matriculado sob no 655, da folha 2, do 1o Serviço Notarial e de Registro da comarca de Várzea Grande-MT.
Informa que com o passar do tempo, uma parte do lote foi ocupada pelo estabelecimento comercial do agravante, denominado “Posto Zero”, e o terreno foi cortado pela Rodovia dos Imigrantes, ficando a parte que é disputada neste pleito do outro lado da rodovia.
Destaca o agravante que como verdadeiro detentor e posseiro, sempre prezou pela limpeza do local, procedeu ao pagamento do IPTU e manteve a vigia da parte do terreno sub judice, inclusive o aplicativo Google Earth Pro é um programa que possibilita visualizar locais do planeta em diferentes épocas. Através dele pode-se capturar imagens do local da matrícula que é objeto desta demanda judicial.
Sendo assim, aduz que com esse aplicativo foi possível registrar fotos de satélite da localização do imóvel em disputa desde o ano de 2004 até os dias de hoje, conforme fotos em anexo. Afirma que ao se analisar as fotos percebe-se nitidamente que a área pertencente ao agravante vem sendo cuidada para que a mata não prolifere, o que acaba resultando em uma imagem poligonal que a diferencia no local.
Pontuam, ainda, que em 21/08/2012, o agravante teve sua propriedade invadida, ajuizando à época à Ação de Interdito Proibitório no 16069-07.2012.8.11.0002, a fim de impedir agressões à posse, a qual foi ao final julgada procedente, sob o fundamento de que o agravante comprovou sua efetiva posse na área. Após os recursos possíveis, os autos transitaram em julgado em 11/05/2018.
No mais, enfatiza que para comprovar a posse, a agravada praticamente discorreu e apresentou documentos inerentes à propriedade, o que não é possível em seara de possessória
Por fim, pugna pela liminar recursal para suspender a liminar possessória.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito ativo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, a priori, a probabilidade do direito milita em favor do agravante, uma vez que há fortes indícios de que a área objeto do presente litígio é a mesma disputada na Ação de Interdito Proibitório no 16069-07.2012.8.11.0002, esta ajuizada pelo ora agravante no ano de 2012 contra MÁRIO MÁRCIO UEMURA MEIRA, cuja sentença transitada em julgado reconheceu a sua posse (ID no 10038459).
Aliás, corroborando tal assertiva são os registros das imagens tiradas pelo satélite do aplicativo Google Earth Pro, nos anos de 2005, 2014, 2016, 2021, Confira:
Denota-se das imagens fotográficas realizadas em quatro (04) períodos, entre 2005 a 2021, que aparentemente, trata-se da mesma área objeto da possessória ajuizada pelo agravante e da possessória intentada pela agravada, desta forma, até prova em contrário, deve o recorrente, por ora, permanecer na posse da área, uma vez que sua posse foi a reconhecida há mais de 10 anos, o que por si só macula a liminar possessória, diante da ausência do principal requisito (posse).
Desta forma, ausente um dos requisitos previstos no artigo 561 do CPC/15, a amparar a liminar possessória.
Sobre o tema, de minha relatoria:
"RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – DEFERIMENTO DE LIMINAR – ARTIGO 567 E ARTIGO 561, AMBOS DO CPC/15 E 1.210 DO CC – COMPROVAÇÃO DA POSSE E JUSTO RECEIO DE INVASÃO OU CONCRETIZAÇÃO DO ESBULHO E DATA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O deferimento de liminar de interdito proibitório, dentre outros requisitos, requer a comprovação da posse sobre o bem e do justo receio de moléstia na posse ou concretização do esbulho e data, nos termos dos artigos 567 e 561, ambos do CPC/15 e artigo 1.210 do Código Civil. Deve ser mantida a liminar concedida em ação de interdito proibitório se a decisão singular foi embasada em farta prova documental que demonstra de forma satisfatória a existência dos requisitos necessários à sua concessão, mormente se os agravantes confessaram que perpetraram a invasão à área litigiosa.-" (TJMT - RAI no 1021793-97.2020.8.11.0000 - 2a Câmara Cível de Direito Privado - Relatora: Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO - julgamento: 24/03/2021).
Ademais, o magistrado sequer realizou a audiência de justificação prévia a fim de se certificar sobre a situação fática do imóvel.
Assim, defiro a liminar recursal para suspender os efeitos da liminar possessória até o julgamento final do recurso.
Comunique-se ao juiz a quo e solicitem-se as necessárias informações.
Notifique-se a agravada para, querendo, contraminuta o recurso no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 02 de setembro de 2021.-
Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Relatora